Tribunal: TJSP
Processo: 2255394-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Expurgos inflacionários – Depósitos de indenização em desapropriação – Laudo pericial contábil bem fundamentado, com base em decisão judicial transitada em julgado – O inventariante representa o espólio que é parte do processo – Nomeação de novo inventariante – Advogado já constituído regularmente nos autos em nome do espólio –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Expurgos inflacionários – Depósitos de indenização em desapropriação – Laudo pericial contábil bem fundamentado, com base em decisão judicial transitada em julgado – O inventariante representa o espólio que é parte do processo – Nomeação de novo inventariante – Advogado já constituído regularmente nos autos em nome do espólio – Desnecessidade de conversão do cumprimento de sentença – Titulo executivo com definição de percentuais referentes aos expurgos inflacionários e forma de atualização expressa em decisão transitada em julgada – Partes que puderam se manifestar quanto ao laudo pericial, apresentando quesitos – Cerceamento de defesa inexistente – Decisão mantida – Agravo não provido.